Tribunal: STF
Processo: RE 1254768
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade de leis municipais em face da Constituição estadual e que ficou assim ementado:
    “I - Ação direta de inconstitucionalidade. Leis Municipais que dispõem sobre complementação de proventos de aposentadoria e pensões de servidores públicos inativos do município. 
    II Inexistência de indicação da respectiva fonte de custeio. Ofensa ao regime constitucional contributivo e ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Inadmissível a criação ou majoração de benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio, não bastando a previsão de que o benefício será custeado pelo Tesouro Municipal. Violação ao disposto no artigo 218 da Constituição Estadual, que determina a observância aos princípios da seguridade social previstos nos artigos 194 e 195 da Constituição Federal. 
    III - Pedido julgado procedente” (pág. 2 do documento eletrônico 5).
    Nesse julgamento, entendeu-se pela inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 8º da Lei 3.300/1990, bem como da Lei 4.549/1994, ambas do Município de Sorocaba/SP, por afronta ao art. 218 da Constituição do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que
     [...] os dispositivos legais controvertidos, ao preceituarem o direito dos servidores públicos municipais à complementação do benefício previdenciário, autorizaram a majoração dos proventos de aposentadoria e pensão sem a precisa e correspondente fonte de custeio, exigida pelo artigo 195, §5º, da Constituição Federal. Em um sistema previdenciário, como visto, solidário e contributivo, não basta a previsão abstrata de que a complementação será custeada por ‘verbas orçamentárias próprias, consignadas em orçamento e suplementadas se necessário’” (pág. 11 do documento eletrônico 5). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se a violação dos arts. 1º, III; 7º, VI; 30; 40, § 3º, § 4º e § 5º; 194, parágrafo único, e IV; e 230, da mesma Carta, e do art. 20 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque os dispositivos legais declarados inconstitucionais estabelecem a complementação de aposentadorias de servidores públicos estatutários do Município de Sorocaba, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, sem a indicação da respectiva fonte de custeio total, o que não se coaduna com o caráter contributivo e contábil do sistema de previdência social. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. 
    APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE BENEFÍCIO AOS PROVENTOS, POR LEI, SEM INICIATIVA DO GOVERNADOR (REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR) E SEM PREVISÃO DE FONTE DE CUSTEIO. 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 39, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1994, DO ESTADO DO AMAZONAS. 
    1. Havendo a Lei em questão instituído benefício previdenciário, em acréscimo a benefício já percebido pelo aposentado, por invalidez, sem que o projeto (sobre regime jurídico de servidor) tenha tido a iniciativa do governador, e sem previsão de fonte de custeio, é de se lhe declarar a inconstitucionalidade, por inobservância dos princípios dos artigos 61, § 1º, ‘c’, 195, § 5º, c/c artigo 25 da parte permanente da C.F. de 05.10.1988 e art. 11 do A.D.C.T.
    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. Plenário. Decisão unânime” (ADI 1223/AM, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEIS 1.127/87 E 1.256/87, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUMENTO DO PERCENTUAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E LIMITAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO CORRESPONDENTE PARA A SUA MAJORAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 
    1. Benefício previdenciário concedido pelo IPERJ. Majoração do desconto realizado a título de contribuição e limitação do valor da pensão por morte. Leis estaduais editadas sob a égide da Carta Federal pretérita. Alegação de inconstitucionalidade. Impossibilidade de seu exame, dado que estão recepcionadas, se compatíveis com a ordem constitucional vigente, ou revogadas, no caso de serem incompatíveis.
    2. Artigo 195, § 5º, da Constituição de 1988. Norma dirigida ao legislador ordinário, que veda a criação, majoração ou extensão de benefício ou serviço da seguridade social sem a correspondente fonte de custeio total. Precedentes.
    Agravo regimental não provido” (RE 325.552-AgR/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CONTINUIDADE DAS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS DEFERIDAS ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 4.878/2013 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 195, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O § 5° do art. 195 da Constituição da República dispõe que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. 
    II – No caso em análise, não ocorreu a criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário pela norma municipal (Lei 4.878/2013 do Município de Valinhos/SP), razão pela qual não existe conflito entre a lei municipal e o dispositivo constitucional. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 974.654-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. est. 2.207/00, do Estado do Mato Grosso do Sul (redação do art. 1º da L. est. 2.417/02), que isenta os aposentados e pensionistas do antigo sistema estadual de previdência da contribuição destinada ao custeio de plano de saúde dos servidores Estado: inconstitucionalidade declarada. 
    II. Ação direta de inconstitucionalidade: conhecimento.
    1. À vista do modelo dúplice de controle de constitucionalidade por nós adotado, a admissibilidade da ação direta não está condicionada à inviabilidade do controle difuso.
    2. A norma impugnada é dotada de generalidade, abstração e impessoalidade, bem como é independente do restante da lei.
    III. Processo legislativo: matéria tributária: inexistência de reserva de iniciativa do Executivo, sendo impertinente a invocação do art. 61, § 1º, II, b, da Constituição, que diz respeito exclusivamente aos Territórios Federais.
    IV. Seguridade social: norma que concede benefício: necessidade de previsão legal de fonte de custeio, inexistente no caso (CF, art. 195, § 5º): precedentes”. (ADI 3.205/MS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno). 
    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes julgados: ADI 3628/AP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 924.456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes; RE 415.454/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 974.654-AgR/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator